Tribunal: STF
Processo: RE 1457952
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que indeferiu o mandado de segurança impetrado pelo INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Cascavel que julgou procedente pedido de alteração da forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente da parte segurada.  (eDOC 27 – ID: c583eb53).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 194, III, do texto constitucional. (eDOC 56 – ID: 4da52d7a) 



    Nas razões recursais, pleiteia-se o sobrestamento dos autos até o julgamento da ADI 6.279/DF em que se discute matéria semelhante à tratada nos presentes autos. 



    Quanto ao mérito, afirma-se que o valor do benefício da aposentadoria por incapacidade é calculado de forma proporcional ao tempo de contribuição, desde a Constituição Federal de 1934, ressalvadas exceções legais. Acrescenta-se que o regramento para aposentadoria por invalidez para os servidores públicos sempre foi reconhecido como válido e constitucional pelo STF, não há razão para que não o seja também em relação aos segurados do RGPS, mormente porque a EC 103/2019 estabeleceu proventos proporcionais não inferiores a 60% (equivalente a 3/5) do salário-de-benefício.



    Aduz-se que o critério “acidente de trabalho” como diferencial para o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é, pois, constitucionalmente válido para conferir um benefício previdenciário com cálculo mais favorável, visto que o segurado se incapacita permanentemente para as atividades laborais durante o exercício profissional, produzindo riqueza para toda a sociedade, contingência social que ainda possui uma fonte de custeio diferenciada (contribuição SAT).



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem concluiu que o cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, embora concedido após a EC 103/2019, deveria considerar 100% dos salários de contribuição. 



    Destaco que a questão relativa às alterações na forma de cálculo da RMI para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, introduzidas pela EC 103/2019, é um dos objetos da ADI 6.279, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    A decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá, portanto, repercutir no julgamento deste recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.402.092, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2023; ARE 1.431.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2023; RE 1.429.509, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.04.2023; RE 1.414.839, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.03.2023; RE 1.419.296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.02.2023; e RE 1.428.687, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.04.2023. 



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 6.279/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente